Tribunal: TJBA
Processo: 8004619-87.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004619-87.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CPF. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. PETIÇÃO QUE SE LIMITA A INFORMAR QUE NÃO ENCONTROU DADOS SEM QUALQUER REQUERIMENTO APTO A VIABILIZAR O CURSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município, com base no art. 485, IV, do CPC, quando verificada a falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada. 2. Com o advento da Resolução n. 617/2025 do CNJ, que alterou a Resolução n. 547/2024 do CNJ para incluir o art. 1º-A, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou entendimento no sentido que a Súmula 558 do STJ - e, por consequência, a tese firmada no tema 876 do STJ - não prevalece sobre norma superveniente de caráter vinculante editada pelo Conselho Nacional de Justiça em observância à tese fixada pelo Supremo em regime de repercussão geral (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10285968220238110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2026). 3. No caso sub judice, a análise dos autos permite concluir que a parte Apelante foi regularmente intimada para apresentar os dados do CPF do executado (ID 98069269) e deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 98069270), de modo que evidenciou a completa ausência de diligência para o escorreito desenvolvimento da marcha processual. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui orientação segundo a qual a comunicação por meio eletrônico da Fazenda Pública é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais (TJ-BA - Apelação: 80017818120208050105, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024) 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA